Tribunal: CARF
Processo: 18186.728122/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.728122/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.329 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
OBRIGAÇÕES
DE
REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO.
RESTITUIÇÃO.
COMPETÊNCIA.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil conceder ou efetuar o resgate das
Obrigações de Reaparelhamento Econômico, instituídas pela Lei no 1.474, de 1951, uma vez
que não se trata de tributo administrado pela Receita Federal ou de receita da União recolhida
mediante DARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.328, de 17 de novembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 18186.724695/2013-86, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 14a Turma da
DRJ/RPO (Acórdão 14-61.127) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.728122/2011-60
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728122/2011-60

A recorrente apresentou Pedido de Restituição em papel no valor de R$
9.336.323,33 referente a direito de crédito que seria originado de “Empréstimo compulsório
cobrado como adicional ao imposto sobre a renda”, posteriormente convertido em Obrigações do
Reaparelhamento Econômico conforme descrito no campo Motivo do Pedido.
A Autoridade Fiscal que analisou a compensação acima, consignou que “o
presente processo carece de elementos que demonstrem, de forma cabal e suficiente, a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, ou a ocorrência de falha no
programa que impediu a interessada de efetuar o pedido eletrônico de restituição (IN RFB n°
1300/2012, art. 113, §§ 2° ao 5°).
Desse modo, “ausente essa demonstração, o pedido de restituição efetuado em
formulário (papel), será considerado indeferido, nos termos do caput do art. 111 da IN RFB n°
1300/2012, e, como consequência, não declaradas as compensações”.
A interessada apresentou Recurso Hierárquico, cujo provimento foi negado, então
posteriormente arquivado (controlado no PAF no. 10880.721727/2014-23, conforme relato do
julgador de origem).
Posteriormente, a contribuinte protocolou a Manifestação de Inconformidade.
A DRJ não conheceu das compensações consideradas “não declaradas”,
apreciando tão somente o Pedido de Restituição, nos termos do Parecer Cosit no 37, de 2013, no
sentido de que a partir da IN RFB no 1.300/12, os pedidos que até então eram considerados “não
formulados”, em razão da natureza do crédito objeto do pleito, devem ser simplesmente
indeferidos, seguindo do rito do PAF os eventuais recursos interpostos.
Reproduzo relatório da decisão recorria que sintetiza os fatos até aquele momento.
Do Relatório da Decisão de Origem
Em 16/11/2011, a contribuinte acima identificada apresentou formulário em papel
nomeado Pedido de Restituição (fl. 2 da versão digitalizada dos autos), pretendendo o
recebimento d a cifra de R$ 9.336.323,33 referente a direito de crédito que seria
originado de “Empréstimo compulsório cobrado como adicional ao imposto sobre a
renda”, posteriormente convertido em Obrigações do Reaparelhamento Econômico
conforme descrito no campo Motivo do Pedido.
Anexou ao formulário documentação que comprovaria o direito de crédito, juntando
cálculos de atualização monetária das obrigações ao portador, Cártulas de Obrigações
do Reaparelhamento Econômico e Laudo Pericial e Documentoscópico.
Ao direito de crédito apontado no formulário, a interessada vinculou Declaração de
Compensação em papel (fl.xxx) aproveitando parte do crédito na compensação de
débito próprio de contribuição previdenciária.
Em Despacho Decisório datado de 14/04/2014 (fls. 159/163), a Delegacia Especial da
Receita Federal de Administração Tributária-SP indeferiu o Pedido de Restituição e
considerou não declarada a compensação que se utilizou de parte do suposto crédito
solicitado no pedido, em ato assim ementado:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728122/2011-60

DESPACHO DECISÓRIO
Ementa:
RESTITUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO FORMULÁRIO EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO. INDEFERIDO SUMARIAMENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
O pedido de restituição deve ser gerado eletronicamente pelo contribuinte a partir
do programa PER/DCOMP e transmitido à RFB pela Internet, à exceção das
hipóteses mencionadas na legislação, fora das quais é indeferido sumariamente o
pedido e não declaradas as compensações. (art. 111, da IN RFB n° 1300/2012).
COMPENSAÇÃO. SUPOSTO CRÉDITO ORIUNDO DE OBRIGAÇÕES DO
REAPARELHAMENTO ECONÔMICO.
É considerada não declarada a compensação em que o crédito oferecido se refira a
título público ou não se refira a tributos e contribuições administrados pela RFB
(Lei n° 9.430/96, art. 74, § 12, II, “c”, “e”, na redação da Lei n° 11.051/2004).
COMPENSAÇÃO. DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM
CRÉDITO DE OUTROS TRIBUTOS.
Não é possível compensar contribuições previdenciárias com crédito decorrente de
outros tributos e contribuições. A compensação de contribuições previdenciárias
somente é permitida com valores decorrentes de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido das próprias contribuições, não alcançando as
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos (art. 26, § único da Lei n°
11.457/2007; art. 89 da Lei n° 8.212/91; art. 34, § 3o , XVII c/c art. 39 da IN RFB n°
900/2008)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA
O despacho decisório foi disponibilizado na caixa postal eletrônica da contribuinte em
16/04/2014.
Em 28/04/2014 interessada apresentou Recurso Hierárquico (fls. xxx/xxx) insurgindo-se
contra o tratamento processual dado à Declaração de Compensação apresentada. Na
peça, pleiteia que ao recurso seja conferido o efeito suspensivo nos termos do art. 151,
III do CTN e do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972; requer a apensação do recurso à
manifestação de inconformidade bem como a reforma do despacho decisório, com a
homologação da compensação intentada.
Posteriormente, em 16/05/2014, a contribuinte protocolou a Manifestação de
Inconformidade de fls. xxx/xxx.
No documento, de início, justifica a utilização do formulário em papel para a
formalização do pedido de restituição das Obrigações do Reaparelhamento Econômico,
contrapondo-se à posição do despacho decisório que entendeu obrigatória, no caso, a
utilização do programa eletrônico PER/DCOMP. Na sequência, discorre sobre a
natureza das Obrigações do Reaparelhamento Econômico combatendo o entendimento
do despacho decisório de que o crédito teria origem em títulos públicos. A seu ver,
tendo nascido de empréstimo compulsório ao Fundo de Desenvolvimento Nacional,
cobrado como adicional ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, o crédito em
questão foge da natureza de título público, assumindo a essência de obrigação tributária.
Isso explicaria, prossegue, o porquê de tais Obrigações terem sido sempre excluídas das
medidas que visavam ao enxugamento da dívida pública interna pela substituição dos
títulos públicos em circulação por outros.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728122/2011-60

Continua a peça discorrendo sobre a legalidade da compensação dos crédito pleiteado
com débitos de contribuições previdenciárias, argumentando que as limitações trazidas
pelos arts. 56 a 60 da IN no 1.300, de 2012, invocados no despacho decisório, não
aplicáveis ao caso, visto não poderem restringir o direito à compensação garantido
amplamente a seu ver pela Lei n° 8.212, de 1991.
O recurso hierárquico contra o despacho decisório veio formar o processo
administrativo no 10880.721727/2014-23, cujos autos foram vinculados eletronicamente
aos presentes.
A Divisão de Tributação da SRRF da 8a RF em despacho de fl. xx/xx do processo em
foco, negou provimento ao Recurso Hierárquico confirmando o despacho decisório no
tocante à consideração das compensações pretendidas como sendo não declaradas.
Notificada do teor desse despacho de apreciação do Recurso Hierárquico, em
06/08/2014 a interessa apresentou peça que nomeou de Recurso Voluntário
contrapondo-se ao decidido pela Disit da 8a RF
(...)
Os autos, assim, foram encaminhados a esta DRJ para prosseguimento, onde foram
distribuídos a essa Turma.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 291 e ss.)
Em síntese, a recorrente reitera as razões expostas em sua manifestação de
inconformidade em relação ao pedido de restituição, e requer “seja conhecido e provido o
presente recurso voluntário, reformando-se o acórdão no 14-61.127 da 14a Turma da DRJ/RPO
para o fim de se deferir o pedido de restituição intentado”.
III. Do requerimento
Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso voluntário,
reformando-se o acórdão no 14-61.127 da 14a Turma da DRJ/RPO para o fim de se
deferir o pedido de restituição intentado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria devolvida para esta instância é o Pedido de Restituição em
formulário (e-fl. 02 e ss.), protocolizado em 05/06/13, o qual indicou o
crédito o Empréstimo Compulsório para formar o Fundo de
Reaparelhamento Econômico previsto da Lei 1.474/51.
O pedido não foi deferido por conta do art. 111 da IN RFB 1.300/12:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728122/2011-60

Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de ressarcimento
ou de reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§
2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para formular o
pedido.
Em relação às compensações (não declaradas), a DRJ não se manifestou,
considerando que o Recurso Hierárquico foi arquivado.
Em essência, a recorrente apresenta os mesmos argumentos para
justificar seu direito ao crédito. Dessa forma, utilizo-me da faculdade do
art. 57, § 3o do Regulamento Interno do CARF, para transcrever e adotar
as razões de decidir consignadas no voto condutor da decisão recorrida.
Do Voto da Decisão Recorrida (e-fls. 270 e ss.)
Como relatado, os autos referem-se a Pedido de Restituição cujo direito
de crédito foi indicado como aproveitado em Declaração de
Compensação que também constituiu matéria discutida nos presentes.
Analisados o pleito e a compensação pretendida, a unidade local emitiu
despacho decisório em que indeferiu o pedido de restituição porque a
contribuinte não teria utilizado do programa PER/DCOMP. Ato
contínuo, tendo em vista a natureza não tributária do crédito, entendeu
também a autoridade responsável por considerar não declarada a
compensação.
Vale colocar em foco que o decidido no despacho emitido pela unidade
local, portanto, tem dois eixos decisórios formados, primeiro, pelo
indeferimento do Pedido de Restituição e depois, pelo entendimento de
que a compensação pretendida não podia ser considerada declarada.
No âmbito processual, as disposições do despacho decisório tem
repercussões nos caminhos que as oposições interpostas pela interessada
devem seguir.
Assim, recurso interposto contra despachos que tenham considerado
compensações como não declaradas não instaura o litígio administrativo
pelo que, não se abre o trâmite previsto no processo administrativo fiscal
definido no Decreto no 70.235, de 1972, não se suspende a exigibilidade
do débito indicado no documento, e há instalação de competência à
autoridade julgadora para apreciar o recurso interposto.
Note-se que a figura da compensação não declarada e a vedação do rito
processual próprio do PAF quando esta se configure têm previsão na já
mencionada IN RFB no 1.300, de 2008. Observe-se o que dizem os art.
41 e 46:
IN RFB no 1.300, de 2012:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728122/2011-60

RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo
procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para
outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir
do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
a) seja de terceiros;
[...]
c) se refira a título público;
[...]
e) não se refira a tributos administrados pela RFB;
[...]
VIII - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
[...]
Art. 46. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 41.
[...]
§ 2o Às hipóteses a que se referem o caput e o § 1onão se aplica o disposto nos
§§ 2o e 4o do art. 41 e nos arts. 44 e 77, sem prejuízo da aplicação do art. 56 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Como se conclui pela leitura do art. 46, considerada não declarada a
compensação, fica excluída do rito do Decreto no 70.235, de 1972, a
eventual oposição do contribuinte, sem prejuízo de sua apreciação como
recurso hierárquico previsto no art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, recurso
que não suspende a exigibilidade dos débitos pretensamente
compensados.
Como de fato ocorreu, o recurso apresentado contra o despacho decisório
no tocante à consideração da compensação como não declarada foi
apreciado pela instância hierarquicamente superior à unidade local em
despacho que confirmou o entendimento daquele delegacia.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728122/2011-60

Não cabe, assim, qualquer manifestação desta Turma de Julgamento a
respeito do pretendido procedimento de compensação.
Do PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
A respeito da esfera de competência desta instância de julgamento na
apreciação de pleito de restituição da natureza do que a contribuinte
dirigiu cabem alguns comentários.
Diante do entendimento de que, como se verá, o crédito alegado pelo
contribuinte tem por lastro título público, sem vínculo com nenhum
tributo administrado pela RFB ou com outras receitas da União
arrecadadas mediante Darf ou GPS, caberia a indagação se a situação
estaria nos limites do território de atuação desta instância administrativa.
A indagação foi formalizada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre - RS perante a Coordenação Geral de
Tributação (Cosit) em processo com crédito tributário de mesma natureza
em relação ao qual a unidade local entendeu o pedido de restituição como
não formulado. O órgão central, posicionou-se no Parecer Cosit no 37, de
2013, no sentido de que a partir da IN RFB no 1.300, 2012, os pedidos
que até então eram considerados “não formulados” em razão da natureza
do crédito objeto do pleito devem ser simplesmente indeferidos, seguindo
do rito do PAF os eventuais recursos interpostos.
Entendeu ainda aquela Coordenação que os despachos decisórios já
proferidos como “pedido não formulado” ainda pendentes de análise
recursal devem ser considerados como indeferidos na vigência da IN
RFB no 1.300, de 2012, sendo facultado ao contribuinte apresentar
manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
restituição, cujo exame cabe às Delegacias de Julgamento.
Nesse passo, se cabe a apreciação pelas DRJs da manifestação de
inconformidade mesmo nos casos em que não se entendeu formulado o
pedido de restituição pela natureza do direito de crédito, é de se conhecer
da manifestação de inconformidade, apresentada no prazo previsto no art.
15 do Decreto no 70.235, de 1972, contra despacho que entendeu por
indeferir o pedido de restituição ainda que o crédito se refira a título
público ou tributo não administrado pela RFB.
Cabe assim, avaliar a pertinência da restituição.
Ainda que se admita a razão da contribuinte quanto à impossibilidade de
formalização do pedido de restituição por intermédio do programa
PER/DCOMP, a matéria envolvendo as chamadas Obrigações do
Aparelhamento Econômico, de que trata a Lei no 1.474, de 26 de
novembro de 1951, a que a interessada atribui condição de “empréstimo
compulsório”, por terem sido criados a partir de adicional ao imposto de
renda, é conhecida no âmbito da esfera administrativa.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728122/2011-60

Ainda que em sua gênese o crédito alegado tenha origem em valor
cobrado como adicional ao IRPJ, o que poderia lhe dar a essência de
empréstimo compulsório, importa lembrar que a própria Lei no 1.474, de
1951, determinou que as cifras assim recolhidas seriam restituídas em
títulos da dívida pública, fixando assim outra natureza jurídica para o
adicional:
Lei no 1.474, de 1951
Art. 3o O impôsto de que trata a Lei no 154, de 25 de novembro de 1947, e
regulamentada pelo Decreto no 24.239, de 22 de dezembro de 1947, nos
exercícios de 1952 a 1956, inclusive, será acrescido de um adicional que será
calculado sôbre as importâncias devidas pelos contribuintes, a partir, quanto às
pessoas físicas, de Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros) assim discriminado:
............................
§ 1o O montante do adicional a que se refere o artigo constituirá fundo especial,
com personalidade contábil, e será aplicado na execução do programa de
reaparelhamento de portos e ferrovias, aumento da capacidade de
armazenamento, frigoríficos e matadouros, elevação do potencial de energia
elétrica e desenvolvimento de indústrias básicas e de agricultura.
..............................
§ 3o As importâncias provenientes da cobrança do adicional de que trata êste
artigo, serão, no decurso do sexto exercício e, após o do respectivo
recolhimento, com uma bonificação restituídas em títulos da dívida pública
federal, cuja emissão fica o Poder Executivo autorizado a fazer até a
importância de Cr$10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros).
Isto é, a própria legislação que os criou fixou a natureza jurídica dos
valores cobrados como adicional ao IR: obrigações financeiras da União
e não indébitos tributários.
Essa previsão foi corroborada pela Lei no 1.628, de 1952, que dispôs
sobre a restituição dos adicionais criados pelo art. 3o da Lei no 1.474, de
26 de novembro de 1951, fixando a respectiva bonificação, e autorizou a
emissão de Obrigações da Dívida Pública Federal para esse fim, de modo
que, a despeito do argumento construído pela defesa, não restam dúvidas
a respeito da natureza não tributária desses valores:
Lei n° 1.628, de 1952.
Art. 1o Os títulos da divida pública, a que se refere o artigo 3o da Lei no 1.474,
de 26 de novembro de 1951, serão emitidos com o nome de "Obrigações do
Reaparelhamento Econômico" e vencerão juros à, taxa de 5% (cinco por cento)
ao ano, pagáveis semestralmente.
Por oportuno, também o importa avaliar o efeito do instituto da
prescrição da pretensão do direito material relativo ao resgate de títulos
da dívida pública denominadas de obrigações de reaparelhamento
econômico, consoante a Lei no 1.474, de 1951, sobre o requisito de
exigibilidade dessa obrigação.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728122/2011-60

Nesse sentido, transcreve-se a ementa e parte do voto da Ministra Denise
Arruda no acórdão proferido no Recurso Especial n° 512.354-PR, em que
os Ministros da Primeira Turma do STJ, por unanimidade, conheceram
parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negaram-lhe provimento:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS
DA
DÍVIDA
PÚBLICA.
OBRIGAÇÕES
DO
REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO. LEIS 1.474/51, 1.628/52 E 2.973/56. DISSÍDIO PRETORIANO
NÃO-DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
DECRETOS-LEIS
263/67
E
396/68.
PRECEDENTES.
1. A divergência jurisprudencial, ensejadora de conhecimento do recurso
especial, deve ser devidamente demonstrada mediante o cotejo analítico dos
casos confrontados (CPC, art. 541, parágrafo único, e RISTJ, art. 255), não
bastando, para tanto, a simples transcrição de ementas. 2. Inexiste violação do
art. 535, II, do CPC, pois o Tribunal a quo, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos apresentados pela recorrente, adotou,
entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a questão
controvertida. 3. Os credores que não resgataram as Obrigações do
Reaparelhamento Econômico (Leis 1.474/51, 1.628/52 e 2.973/56), nos prazos
autorizados pelos Decretos-Leis 263/67 e 396/68, não podem exigir o
pagamento dos títulos em razão da prescrição. 4. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (destaque acrescido)
(...)
A Lei n° 1.474, de 26 de novembro de 1951, criou um adicional ao Imposto de
Renda, nos exercícios de 1952 a 1956, destinado a constituir um fundo especial,
empregado em medidas de fomento da economia, como construção de portos,
ferrovias e hidrelétricas, e financiamento de indústrias (art. 3o, § 1o). As
importâncias provenientes da cobrança desse adicional seriam restituídas, no
decurso do sexto exercício, em títulos da dívida pública federal (art. 3o, § 3o).
Sobreveio a Lei n° 1.628, de 20 de junho de 1952, que, entre outras
providências, dispôs sobre a restituição dos adicionais criados pelo art. 3o da
Lei 1.474/51, fixou a respectiva bonificação, autorizou a emissão de obrigações
da Dívida Pública Federal sob a nomenclatura de Obrigações do
Reaparelhamento Econômico, e criou o Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico para gerir o fundo criado.
(...)
A Lei 2.973, de 26 de novembro de 1956, por sua vez, prorrogou por dez anos a
vigência das medidas de ordem financeira relacionadas com a execução do
Plano de Desenvolvimento Econômico previstas nas Leis 1.474/51 e 1.628/52 e
denominou o adicional sobre o Imposto de Renda de empréstimo compulsório ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (art. 1o), mantendo a
restituição dos valores cobrados na forma de Obrigações do Reaparelhamento
Econômico (art. 2o).
Quando da emissão dos títulos, foi fixado um termo inicial para o exercício do
direito de resgate, qual seja a conclusão das obras públicas vinculadas que
deram causa à emissão. Contudo, muitas dessas obras públicas não foram
concluídas. Outras, sequer foram iniciadas.
Daí porque o Governo Federal, em 28 de agosto de 1967, editou o Decreto-Lei
263, autorizando o resgate dos títulos da dívida pública interna fundada federal,
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728122/2011-60

prevendo um prazo de seis meses, a partir da publicação de edital convocativo
dos credores pelo Banco Central do Brasil, para que fossem apresentados, sob
pena de prescrição (art. 3o). Tal edital foi publicado no dia 5 de julho de 1968,
tendo fixado o termo inicial (1o de julho de 1968) e final (1o de janeiro de 1969)
para a apresentação.
Em 30 de dezembro de 1968, foi veiculado o Decreto-Lei 396, que determinou a
prorrogação do prazo para o resgate, estendendo-o para doze meses (art. 1o).
Desse modo, o Decreto-Lei 263/67 regulou amplamente a forma pela qual dar-
se-ia o resgate dos títulos, ao passo que o 396/68 apenas estendeu, de seis para
doze meses, o prazo para apresentação dos títulos para resgate, sob pena de
prescrição.
Modificou-se, com isso, o termo inicial para o resgate das apólices, em benefício
dos possuidores, já que não precisariam mais aguardar o encerramento das
obras, devendo-se apenas respeitar os prazos previstos nos decretos-leis.
Além disso, com relação às Obrigações do Reaparelhamento Econômico, tanto a
lei quanto o próprio título previam a forma de resgate do principal e dos juros,
razão pela qual era dispensável a prévia convocação editalícia dos credores
para fins de cômputo do prazo prescricional.
Por isso, não se aplica a esses títulos a condição de comunicar aos credores o
término das obras para fins de cômputo do prazo prescricional, pois expresso,
na obrigação, o termo inicial da exigibilidade.
Sabe-se que a pretensão surge com a exigibilidade do direito, gerando, entre
outras conseqüências, a abertura do prazo prescricional. Tratando-se de título
ao portador, cabia a ele apresentá-lo, para recebimento da parcela vencida, à
Caixa de Amortização, emissora dos títulos e gestora da dívida pública, ou, a
partir de 1967, ao Banco Central do Brasil, ou cobrar judicialmente em caso de
inexecução pelo obrigado.
Muito embora se trate da emissão de títulos públicos, não há como reconhecer
ofensa a direito adquirido ou a ato jurídico perfeito, visto que o direito imanente
ao título era o de seu efetivo resgate, e essa oportunidade foi conferida. A
contratação não é contestada; o que não há mais é o direito ao resgate pelo
não-exercício temporâneo. No caso concreto, ocorreu o não-exercício, pelo
titular do crédito, de seu direito ao resgate nas épocas oportuna.
O Governo Federal, ao editar os Decretos-Leis 263/67 e 396/68, reconheceu a
dívida, porém, considerando que esses títulos não se amoldavam aos papéis que
passaram a ser colocados no mercado, alterou o termo inicial para resgate,
antecipando-o (beneficiando os credores, a toda evidência) e fixando prazo para
que o possuidor da apólice o fizesse, sob pena de prescrição do título.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a
prescrição dos títulos da dívida pública emitidos no século passado, com
fundamento nos Decretos-Leis 263/67 e 396/68.
(...)
Desse modo, antes mesmo de ser verificada a própria competência da RFB em
analisar a pretensão da reclamante, observa-se pelo extrato acima, proferida pela
Ministra Denise Arruda do STJ, que desde o final da década de 60, os títulos não
resgatados estariam prescritos.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728122/2011-60

Do voto, tem-se ainda que, em caso de resgate tempestivo dos mesmos,
conforme determina o texto legal relativo ao assunto, tratando-se de título ao
portador, cabia ao proprietário apresentá-lo, para recebimento da parcela
vencida, à Caixa de Amortização, emissora dos títulos e gestora da dívida
pública, ou, a partir de 1967, ao Banco Central do Brasil, ou ainda cobrar
judicialmente em caso de inexecução pelo obrigado.
Ou seja, os citados títulos, não são nem nunca foram, enquanto válidos,
responsabilidade da Receita Federal do Brasil, cabendo exclusivamente ao Banco
Central do Brasil , a competência para tratar do assunto.
Vale dizer que, admitida, para argumentar, a natureza tributária das Obrigações
do Reaparelhamento Econômico, eventual direito de repetição somente poderia
ser exercido no prazo previsto no art. 168 do CTN, o que também resultaria na
expiração do direito ao crédito.
Diante do exposto voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Fernando César Tofoli Queiroz – Relator

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 332
DF CARF MF
Original